Tribunal: CARF
Processo: 13888.902604/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902604/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.051 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
QGP QUIMICA GERAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 22/06/2012
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. LALUR.
Comprovado por meio do LALUR que o contribuinte efetivamente teria
recolhido montante de tributo a maior, deve ser garantido a sua utilização
como crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(“DRJ/JFA”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902604/2013-29
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902604/2013-29

A interessada transmitiu a PER/DCOMP 14649.67399.310510.1.3.04-6790, visando
compensar os débitos nela declarados com crédito oriundo de Pagamento Indevido ou a
Maior de IRPJ período de apuração 28/02/2009, no valor original de R$ 2.742,27.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se extrai
que:

Cientificada da decisão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que a DCTF do mês 02/2009 foi erroneamente informada e que foi retificada
em 13/08/2013.
Pede o acolhimento da manifestação de inconformidade afim de assim ser corrigido a
PER/DCOMP e o cancelamento do débito fiscal reclamado..
Em sessão de 29/10/2019, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte em razão da ausência de elementos probatórios hábeis e
suficientes a demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório alegado.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 61/64 do e-processo):
A contribuinte alega declaração incorreta em DCTF, e que a mesma foi retificada. O
despacho decisório foi emitido em 02/08/2013 e a retificação se deu em 13/08/2013,
após a emissão do despacho decisório.
As alegações da manifestante de que o valor recolhido foi incorreto veio acompanhada
de DCTF, DIPJ, DARF e PER/DCOMP, não há no processo nenhum documento que dê
suporte a alteração de valor devido informado pela contribuinte.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902604/2013-29

Na DIPJ/2010, AC 2009, entregue em 23/06/2010 o valor da estimativa de IRPJ para a
competência 02/2009 declarada foi de R$24.226,27, conforme defendido pela
contribuinte, não há DIPJ retificadora.

No caso da DCTF, a contribuinte apresentou duas declarações retificadoras além da
original/cancelada que foi apresentada em 07/08/2009 nela foi declarado o valor a pagar
de estimativa de IRPJ de R$26.968,54, bem como na retificadora apresentada em
01/12/2009, a outra retificadora/ativa foi apresentada em 13/08/2013, conforme dito, em
momento posterior a ciência do Despacho Decisório emitido que foi em 12/08/2013,
com valor de estimativa de IRPJ a pagar de R$24.226,27, valor alegado pela
contribuinte como correto.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902604/2013-29

A empresa argumenta que errou no preenchimento da DCTF e que não retificou a
mesma, só o fazendo após a ciência do DD.
[...]
No caso em análise, a empresa transmitiu o PERDCOMP eletrônico, com crédito de R$
2.742,27, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$ 26.968,54, referente ao código de receita 5993 – PA 28/02/2009.
Porém, nas DCTFs original e 1a retificadora, referentes ao período de apuração em
questão, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual ao
valor pago, e que o valor tido por ela como correto somente foi declarado na retificadora
apresentada após a ciência da decisão contida no DD.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na referida
DCTF e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil (CC),
para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DIPJ que, pelo seu caráter
meramente informativo, não tem o condão de alterar o débito confessado em DCTF.
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado
no PERDCOMP, para que se possa certificar a sua correção, voto pela improcedência
da manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e
pela não homologação da compensação pleiteada.
Irresignado, o contribuinte apresentou então recurso voluntário no qual reitera
todos os seus argumentos de defesa e apresenta cópia diário contábil onde demonstra o valor
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902604/2013-29

pago, Lalur de apuração dos impostos, cópia DARF do valor recolhido retificadora, Per Dcomp
(fls. 77 do e-processo).

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/03/2020 (fls. 71 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
19/03/2020 (fls. 73 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria discutida nos autos é eminentemente fática, relacionada mais
especificamente com a prova da certeza e liquidez do crédito tributário decorrente do pagamento
da estimativa de IRPJ de fevereiro de 2009, código de receita 5993. O contribuinte teria feito o
recolhimento no montante de R$ 26.698,54, quando na verdade o débito seria de R$ 24.226,27.
Sucede que, por equívoco, o contribuinte teria declarado e confessado o débito a
maior em DCTF, a qual somente foi retificada para diminuição do montante devido, após a sua
devida cientificação a respeito do conteúdo do despacho decisório.
A DIPJ, por outro lado, não foi objeto de retificação e nela é possível encontrar o
valor a menor, quer dizer, aquele segundo o qual o contribuinte seria o efetivamente devido.
Ressalte-se, todavia, que a DIPJ possui caráter meramente declaratório, sendo
portanto um documento inábil para constituir tributo, consoante inclusive redação da Súmula
CARF no 92.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902604/2013-29

Assim, consoante mencionado pela instância a quo, caberia ao contribuinte fazer a
prova da liquidez e certeza do seu crédito, não bastando a mera retificação da DCTF, posto que
efetivada após o despacho decisório.
Vejamos então mais uma vez os argumentos jurídicos utilizados pela instância a
quo, com os quais concordamos integralmente (fls. 63/64 do e-processo):
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil (CC),
para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DIPJ que, pelo seu caráter
meramente informativo, não tem o condão de alterar o débito confessado em DCTF.
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado
no PERDCOMP, para que se possa certificar a sua correção, voto pela improcedência
da manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e
pela não homologação da compensação pleiteada.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte apresenta então o seu Lalur (fls. 83/87
do e-processo) o qual, a nosso ver, demonstra inequivocamente o lucro apurado no período,
razão pela qual deve ser utilizado como prova a favor d o contribuinte, o qual deve ter portanto a
sua homologação compensada.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902604/2013-29

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital